Tribunal: TJSP
Processo: 2131995-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cheque. Pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado. Impenhorabilidade reconhecida. Exegese do art. 833, IV, do NCPC. Excepcionalidade, contudo, do § 2o do art. 833 do NCPC, aplicável à execução dos honorários advocatícios, cuja natureza alimentar foi reconhecida pelo Colendo STJ. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cheque. Pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado. Impenhorabilidade reconhecida. Exegese do art. 833, IV, do NCPC. Excepcionalidade, contudo, do § 2o do art. 833 do NCPC, aplicável à execução dos honorários advocatícios, cuja natureza alimentar foi reconhecida pelo Colendo STJ. Precedentes. Reforma parcial da r. decisão agravada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131995-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SILVIA
MARIA COELHO DE MORAES, é agravado NELSON ROSA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
2
VOTO No: 9549
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2131995-10.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: SILVIA MARIA COELHO DE MORAES
AGRAVADO: NELSON ROSA DE MELO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Cheque.
Pedido de penhora sobre 30% (trinta por
cento) dos vencimentos líquidos do
executado.
Impenhorabilidade
reconhecida. Exegese do art. 833, IV, do
NCPC. Excepcionalidade, contudo, do §
2o do art. 833 do NCPC, aplicável à
execução dos honorários advocatícios,
cuja natureza alimentar foi reconhecida
pelo Colendo STJ. Precedentes. Reforma
parcial da r. decisão agravada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
3
parcialmente provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a agravante
reformada em parte a r. decisão de primeiro grau que negou o
pedido de penhora sobre percentual dos vencimentos líquidos do
executado. Sustenta a agravante, em apertada síntese, mitigação à
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil.
É o relatório.
A regra do art. 833, IV, do NCPC é
meramente exemplificativa quando fala em vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal. Sua melhor exegese é a de que
toda a contraprestação pecuniária que provenha de trabalho e
destinada a sustento é impenhorável, dada a redação de larga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
4
abrangência do dispositivo. O valor em comento se refere a
remuneração do agravante e se encarta exatamente nesta hipótese,
razão pela qual é impenhorável.
Nesse sentido, assim já decidiu o Colendo
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA DE 30% SOBRE CONTA
SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649,
IV, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta
que, nos termos do artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973, são
impenhoráveis os valores depositados em
conta
destinada
ao
recebimento
de
vencimentos, salários, ou proventos de
aposentadoria do devedor. 2. Agravo
interno a que se nega provimento”. (AgRg
no REsp 143850/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, j. 25/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
5
Contudo, o legislador houve por bem
excepcionar a regra para os casos de cobrança de valores oriundos
de prestação alimentícia, independente da origem (§ 2o).
No caso em tela, com relação à parcela da
execução que se refere aos honorários sucumbenciais, cuja
jurisprudência do Colendo STJ consolidou entendimento no
sentido de que têm natureza alimentícia, será permitido a
constrição de salário para pagamento de obrigação assumida a
este título (REsp no 948.492/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
01.12.2011).
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
-
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE
SALÁRIOS DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
6
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
DA
AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior
adota o posicionamento de que o caráter
absoluto
da
impenhorabilidade
dos
vencimentos, soldos e salários (dentre
outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art.
649 do CPC, quando se tratar de penhora
para
pagamento
de
prestações
alimentícias. Precedentes. 2. Os honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais
têm natureza alimentícia, sendo, assim,
possível a penhora de 30% da verba
salarial para seu pagamento. Incidência à
hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AI em
REsp 201.290/MG, Quarta Turma, Relator
Ministro Marco Buzzi, j. 04/02/2016, DJe
16/02/2016). (g.n.)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
7
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE
VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE
30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o
posicionamento de que o caráter absoluto
da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias
(AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os
honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais têm natureza alimentícia,
sendo, assim, possível a penhora de 30%
da verba salarial para seu pagamento.
Incidência à hipótese da Súmula no 83 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
8
STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 634032/MG. Terceira
Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, j.
20/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
PRECEDENTES.
1.
Os
honorários
advocatícios, sejam eles contratuais ou
sucumbenciais, são considerados verba
alimentar, sendo possível a penhora de
verbas
remuneratórias
para
o
seu
pagamento. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no REsp 1397119/MS,
Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 05/12/2013, DJe
14/02/2014).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
9
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE
VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o
posicionamento de que o caráter da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos
e salários (dentre outras verbas destinadas
à
remuneração
do
trabalho)
é
excepcionado apenas quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo
regimental não provido”. (AgRg no REsp
1497214/DF, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, j. 26/04/2016).
Assim, sob a égide da atual legislação
processual, não há como excluir o direito do credor de fazer
incidir constrição referente à verba honorária sobre rendimento do
executado.
De se considerar ainda que, a despeito da
natureza alimentar do crédito invocado, tal direito colide com
outro, do executado, de não menos importância, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131995-10.2020.8.26.0000 -Voto no 9549
10
princípio da dignidade humana. Assim, mostra-se conveniente o
bloqueio de parte do rendimento do devedor (30% do salário) e
até que atinja o montante referente apenas aos honorários, de
modo a evitar por óbvio prejuízo a sua subsistência, e em razão
dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator